Tribunal: TJMT
Processo: 0001974-41.2015.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001974-41.2015.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCO AURELIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 046.385.261-36 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), CAROLINA DAL PONTE CARVALHO - CPF: 027.844.721-08 (ADVOGADO), KLEBER SILVA DE PAULA - CPF: 021.946.541-00 (APELANTE), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), LUAN IGOR NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 039.284.801-54 (APELANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO), IDVALDO MESSIAS PEREIRA - CPF: 049.352.841-53 (VÍTIMA), MARIANNA BORGES VENDRAMEL - CPF: 047.802.971-33 (VÍTIMA), MAX EID DE OLIVEIRA - CPF: 536.205.931-91 (ASSISTENTE), ELISANGELA BORGES DE FREITAS FORESTIERI - CPF: 016.918.229-06 (ASSISTENTE), DAVI CAETANO DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCO AURELIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 046.385.261-36 (APELADO), CAROLINA DAL PONTE CARVALHO - CPF: 027.844.721-08 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), KLEBER SILVA DE PAULA - CPF: 021.946.541-00 (APELADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), LUAN IGOR NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 039.284.801-54 (APELADO), RUBENS VALIM FRANCO - CPF: 204.124.361-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SALEM GONCALVES PIMENTA - CPF: 039.256.911-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0001974-41.2015.8.11.0042

EMBARGANTE: MARCO AURELIO FERREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCO AURELIO FERREIRA DE SOUZA, KLEBER SILVA DE PAULA, LUAN IGOR NOGUEIRA DA SILVA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA. REVELIA. TESE ENFRENTADA NO JULGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Marco Aurélio Ferreira de Souza contra acórdão que, à unanimidade, desproveu a apelação e manteve a sentença condenatória. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à alegação de nulidade processual por ausência de intimação pessoal para audiência de instrução e decretação indevida de sua revelia.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise da tese defensiva de nulidade por ausência de intimação pessoal do réu para a audiência de instrução, que resultou na decretação de sua revelia.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da revelia e consignou que o embargante não manteve atualizado seu endereço nos autos, impossibilitando sua intimação para a audiência de instrução.

O mandado de intimação foi expedido para o último endereço conhecido do réu e, após insucesso, ele foi regularmente decretado revel, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal.

A defesa, embora presente na audiência, não se opôs à decretação da revelia nem forneceu novo endereço do embargante.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que não há nulidade quando a não localização do réu decorre de sua omissão em atualizar o endereço e que a decretação da revelia nesses casos é válida.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade (art. 619 do CPP), o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: " Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 367 e 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 198.109/PA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024; STJ, AgRg no RHC n. 187.164/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0001974-41.2015.8.11.0042

EMBARGANTE: MARCO AURELIO FERREIRA DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Marco Aurélio Ferreira de Souza, em desfavor de acórdão que, à unanimidade, desproveu seu recurso de apelação, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

Em suas razões, assevera que o julgado é omisso, pois não enfrentou a “
tese jurídica defensiva arguida no recurso de apelação alusiva ao fato de que o embargante fora intimado em endereço diferente daquele informado por ele mesmo nos autos, quando da sua oitiva na delegacia de polícia
”.

Verbera que, “
com o fito de prequestionar a matéria, a negativa de vigência ao art. 637 do Código de Processo Penal, pois o réu em questão não foi intimado pessoalmente em endereço fornecido por ele no início do processo, sendo, ilegalmente, declarada sua revelia sem, ao menos, ter-se tentado citá-lo naquele endereço”.

Sustenta que,
“de igual modo, negou-se vigência ao art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal, uma vez que o caso exigiria a decretação da nulidade de todos os atos subsequentes à malsinada audiência em que se decretou, ilegalmente, a revelia do acusado pelos fatos acima expostos”.

Assim, almeja o acolhimento dos aclaratórios visando
“sanar a omissão neste momento apontada, seja revisto o entendimento dessa Corte, para anular o processo em questão a partir da audiência em que se decretou a revelia do embargante, acatando-se a tese defensiva esposada no sentido de que houve omissão de formalidade, no caso a intimação pessoal em endereço previamente fornecido pelo réu, que constitui elemento essencial do ato realizado” ”
(Id. 267538269 - pág. 1-4).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça pugna “
pelo desprovimento in totum dos embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão objurgado
” (Id. 270984885 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0001974-41.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É caso de rejeição dos declaratório.

O acórdão impugnado recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4o, II E IV, DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO A INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "H", DO CP. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE A IDADE DA VÍTIMA E A PRÁTICA DELITIVA. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. REVELIA DECRETADA COM FUNDAMENTO NO ART. 367 DO CPP. REGULARIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. DECOTE DE QUALIFICADORA DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. Caso em exame

Recursos interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de Marco Aurélio Ferreira de Souza contra sentença que o condenou à pena de 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa, e Luan Igor Nogueira da Silva e Kleber Silva de Paula à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, todos em regime aberto, por furto qualificado.

II. Questão em discussão

O Ministério Público busca a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "h", do CP, em razão de objeto subtraído pertencer a uma criança. A defesa alega nulidade decorrente de revelia e cerceamento de defesa, consubstanciada na má qualidade das imagens que instruem a perícia nas câmeras de segurança do estabelecimento, além de pleitear o afastamento da qualificadora do emprego de fraude (art. 155, § 4o, II, do CP).

III. Razões de decidir

Inviabilidade da agravante do art. 61, II, "h", do CP, pela ausência de nexo entre a idade da vítima e a prática delitiva, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Regularidade na decretação da revelia, uma vez que o réu não comunicou mudança de endereço, conforme preconizado no art. 367 do CPP
.

Inexistência de cerceamento de defesa quanto à qualidade das provas, sendo reconhecida a preclusão quanto à matéria.

Manutenção da qualificadora do emprego de fraude diante de provas robustas sobre o uso de dispositivo eletrônico ("chapolin") para a prática delitiva.

Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos réus Luan Igor Nogueira da Silva e Kleber Silva de Paula, ante o decurso do prazo legal previsto no art. 109, V, do CP.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos. Extinção da punibilidade de Luan Igor Nogueira da Silva e Kleber Silva de Paula, pela prescrição.

Tese de julgamento: "Para aplicação da agravante do art. 61, II, 'h', do Código Penal, é indispensável que a vulnerabilidade da vítima tenha facilitado ou influenciado a conduta delitiva.
É válida a decretação da revelia quando o réu não comunica alteração de endereço, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal
." Não há cerceamento do direito de defesa quando as imagens constantes na perícia são nítidas, especialmente se o réu teve acesso ao conteúdo antes da digitalização dos autos. A apreensão do dispositivo denominado ‘chapolin’ e a prova testemunhal produzida justificam a incidência da qualificadora do art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal."
(Id. 257638159 - pág. 1-2).

Quanto à revelia, o acórdão consignou:

O recurso interposto por Marco Aurélio tampouco comporta provimento.

Na fase inquisitorial, o réu declarou que residia na “Rua Rio Guaporé, n. 29, quadra 20, Bairro Grande Terceiro, Cuiabá/MT” (Id. 209035395 - pág. 21).

Assim, o mandado de citação foi expedido para o endereço declinado por ele (Id. 209035403 - pág. 11).

Como a residência estava vazia (Id. 209035403 - pág. 13), o Ministério Público forneceu novos endereços (Id. 209035403 - pág. 15 e Id. 209035403 - pág. 35).

No entanto, o réu não foi localizado. Primeiro porque estava incompleto e ninguém o conhecia (Id. 209035403 - pág. 18),
depois porque sua tia – que estava no imóvel – “informou que o mesmo encontrava-se preso” (Id. 209035403 - pág. 44).

Diante do ocorrido, ele foi citado pessoalmente na unidade prisional (Id. 209035403 - pág. 51), constituiu advogado e apresentou sua resposta à acusação (Id. 209035403 - pág. 52-55).

Quando a audiência de instrução processual foi marcada, o mandado de intimação foi expedido para o
endereço inicialmente indicado pelo réu
(Id. 209035417 - pág. 1).

Dessa vez, o meirinho foi informado pela “atual locatária’ que ele “não mais residia no endereço há mais de dois meses” (Id. 209035441 - pág. 1).

Assim, na audiência, o Ministério Público requereu sua revelia, que foi decretada
sem oposição do advogado de defesa que acompanhava o ato
(Id. 209035450 - pág. 3).

Nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, constitui dever do réu comunicar o juízo quando altera seu endereço. Quando deixa de fazê-lo, não pode invocar a desídia em seu favor (CPP, art. 565).

De toda sorte, “[...] se o acusado não foi interrogado porque, mesmo sabendo da existência de ação penal em seu desfavor, se mudou sem aviso prévio, o que impossibilitou a sua intimação acerca da audiência de instrução e julgamento, não pode a defesa pretender que, agora, depois de proferida sentença condenatória, seja o feito anulado a fim de que seja inquirido. Precedentes. (RHC n. 54.042/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 6/4/2015)” [...] (STJ, AgRg no RHC n. 198.109/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 3/7/2024).

No contexto, não há ilegalidade na revelia decretada [...]
(Id. 257638153 - pág. 3).

Reconheço que há erro material no aresto, pois embora conste que a intimação para a audiência ocorreu no endereço indicado pelo réu, na verdade, deu-se na direção fornecida pelo
Ministério Público
no Id. 209035403 - pág. 35.

O documento encartado no Id. 209035403 - pág. 38 demonstra que o MP obteve o endereço de Marco Aurélio executivo de pena n.
0038569-68.2017.811.0042 que, à época, cumpria em regime diverso do fechado.

Na residência descoberta pelo MP como o último paradeiro do réu, o meirinho inclusive foi informado pela tia dele, “
senhora Elizabete
”, que estava preso, “
mas não soube informar em qual presidio
” (Id. 209035403 - pág. 44).

De toda sorte, a circunstância não altera a conclusão do julgado, pois a contatação de que o réu, mesmo ciente da ação penal que respondia, mudou-se sem comunicar o juízo, permanece hígida.

Saliento que, apesar de constituir advogado, apresentar defesa prévia (Id.

209035403 - pág. 52-55) e se manifestar diversas vezes nos autos (Id.

209035445 - pág. 1, 209035458 - pág. 1, 209035473 - pág. 1-10, 209035487 - pág. 1, 209035514 - pág. 1-3 e 216782186 - pág. 1-8), não forneceu seu local de residência.

Aliás, quando a revelia foi decretada, na audiência a pedido do MP, o advogado constituído por Marco Aurélio estava presente; mesmo assim não apresentou o endereço dele, nem se opôs ao pleito.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que “
O art. 367 do CPP permite que o processo siga sem a presença do acusado que não comunica mudança de endereço. Não há nulidade sem demonstração de prejuízo, conforme o princípio da pas de nullité sans grief. O réu não pode se beneficiar de sua própria omissão em atualizar o endereço, conforme art. 565 do CPP”. [...]
(STJ, REsp n. 2.063.725/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

Invoco ainda os seguintes arestos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 1o, I, II E V, DA LEI N. 8.137/1990. CITAÇÃO PESSOAL REALIZADA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO. NÃO LOCALIZAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVELIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser "[...] obrigação do réu manter atualizado o seu endereço nos autos do processo do qual tem ciência tramitar em seu desfavor, não havendo qualquer nulidade quando, ao não ser localizado, o Juízo procede à citação/intimação por edital. [...]" (AgRg no HC n. 726.326/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe 28/3/2022).

2. Ademais, o postulado "'pas de nullité sans grief' impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, restando à parte demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo" (RHC n. 71.626/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2017, DJe 1o/12/2017). Com efeito, conforme constou dos autos, o recorrente foi devidamente citado e assistido ao longo de toda marcha processual. Não houve nenhum prejuízo, ilegalidade ou teratologia a ser reparada nesta instância. [...] (
STJ, AgRg no RHC n. 187.164/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024).

[...] Conforme esclarecido pelo Tribunal de Justiça, não há falar em nulidade no referido processo, uma vez que o acusado não foi localizado porque mudou de endereço sem comunicar ao Juízo a sua mudança. Consta que o apelante foi devidamente citado para responder ao processo, conforme certidão do oficial de justiça juntada ao processo (evento 91 - MAND54 e CERT55), e no tocante à sua intimação para comparecer na audiência de instrução, conforme certidão de fls. 104 e 106, do evento 91, na oportunidade em que foi realizada a diligência o acusado não foi encontrado no endereço informado no processo, razão pela qual foi decretada sua revelia. Conclui-se, de fato, que o envolvido tinha conhecimento da ação penal, mas mudou de residência sem declinar seu novo endereço, fato que ensejou a decretação da revelia, de forma que é incabível a pretensão de atribuir a responsabilidade pelo seu paradeiro ao Poder Judiciário. A regra que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprio) aplica-se a todos os sujeitos processuais. Não é aceitável, portanto, que, após o desinteresse em acompanhar o processo, com a mudança de endereço sem informar o endereço ao Juízo, venha o acusado agora a arguir a nulidade da revelia. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.265.981/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Destarte, descabe falar em omissão.

Na verdade, nas razões dos aclaratórios percebe-se, nitidamente, o inconformismo da defesa com o resultado do julgamento.

Contudo, olvida-se que os embargos de declaração – enquanto recurso de integração – não se prestam para tal finalidade.

Guilherme de Souza Nucci doutrina que “
os
embargos de declaração não têm o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
” (Código Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1962 – e-book).

Nesse sentido:

[...] Não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 745.142/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

[...] Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20/6/2023).

Ai
nda que para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento do recurso –
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –,
que, como se viu, não ocorre no presente caso.

Na ausência dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos aclaratórios é impositiva:

[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento [art. 619 do Código de Processo Penal].
(TJ/MT, N.U 1000454-70.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024).

[...] “Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED no 0012813-74.2017.8.11.0004), o que não se verifica no caso. [...]
(TJ/MT, N.U 0003208-91.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024).

Desse modo, não restando caracterizadas as hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal,
re
jeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025